Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720323-76.2024.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES MAIA IMPETRANTE: LEANDRO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO SILVA em favor de PEDRO HENRIQUE GUIMARAES MAIA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes capitulados no Artigo 129, §9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006) c/c Art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência). O impetrante alega, de início, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29/01/2024, totalizando 111 (cento e onze dias) pelos fatos em apuração na Ação Penal no 0701987-03.2024.8.07.0007, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medidas protetivas, sem a prolação de sentença. Aponta elementos novos que autorizam a revogação da prisão, qual seja a finalização da instrução criminal, não havendo risco ao resultado útil do processo e nem à ordem pública. Afirma que o paciente detém novo endereço (endereço de seu pai), onde manteria maior distância da vítima, reduzindo-se qualquer chance de ameaça à sua integridade física. Afirma que, como a prisão do paciente já perdura por considerável período, deve ser avaliada a razoabilidade e proporcionalidade da medida, porquanto a prisão cautelar é medida de exceção, além do que, em verdadeiro cumprimento antecipado de pena, o Juízo mantém o paciente em regime possivelmente mais gravoso do que cumpriria em uma eventual condenação. Destaca que o paciente possui residência fixa, pouca escolaridade, bons antecedentes e que se compromete a estar presente em todos os atos processuais. Sustenta que a vítima reside com seus pais em segurança e em considerável distância do novo endereço do paciente. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, ante a presença de fatos novos e do apontado excesso de prazo. No mérito, postula seja confirmada a liminar ou, de forma alternativa, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista que a decisão de 1a instância, que reapreciou recentemente (30/04/2024) a necessidade da manutenção da prisão preventiva, destacou a ausência de fatos novos bem como a gravidade concreta dos delitos em apuração, vejamos (id 195225564 do Processo no 0701987-03.2024.8.07.0007): “Verifica-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia 29/01/2024 e a prisão foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 31/01/2024 (ID 185236509), para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados, quais sejam, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Da análise dos autos, verifico que o decreto preventivo deve ser mantido. No caso, é de se destacar que não sobreveio qualquer fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo inabalado os fundamentos para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Importa mencionar que a instrução processual já foi encerrada e feito aguarda a apresentação de alegações finais pelas partes. Pelo exposto, MANTENHO o decreto de prisão preventiva.” Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Registre-se que os delitos foram cometidos em contexto de violência doméstica, o qual recebeu tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006. De acordo com o relato da vítima na delegacia, o paciente é seu namorado e a agrediu já em descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas. A respeito dos fatos, assim pontuou a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, quando converteu a prisão em flagrante em preventiva (id 185236509, p. 3, dos autos de origem): “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado teria fraturado o nariz da vítima e a ameaçado de morte, em descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas e já ameaçou a vítima de morte. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido em processo anterior. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado.” Portanto, ante a gravidade concreta dos fatos (o autuado teria fraturado o nariz da vítima e a ameaçado de morte), ao que parece, a liberdade do paciente representa risco à integridade física da vítima, que, como mencionado pelo Juízo, está em pânico diante das investidas do ex-namorado. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator